Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA. MULTA. DEFINIÇÃO. IMPORTÂNCIA EXECUTADA.
I – A importância executada para fins de incidência da multa fixada nos embargos de declaração não é aquela inicialmente postulada pelo credor, mas o valor que foi homologado judicialmente, porquanto constatado que a dívida era inferior ao reclamado.
II – Negou-se provimento ao recurso.